Tribunal: STM
Processo: 7000473-97.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO. TRÂNSFUGA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AFASTAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão do juízo de primeiro grau, que declarou extinta a punibilidade de ex-Soldado do Exército pela ocorrência da prescrição do crime de deserção (art. 187 do Código Penal Militar). O militar, após desertar, apresentou-se voluntariamente, mas evadiu-se novamente antes da conclusão dos procedimentos de reinclusão, permanecendo na condição de trânsfuga. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação voluntária de militar desertor, seguida de nova evasão antes da sua efetiva reinclusão, constitui marco para a contagem do prazo prescricional ordinário da pretensão punitiva (art. 125 do CPM) ou se, ao contrário, atrai a incidência da regra especial de prescrição para o crime de deserção (art. 132 do CPM). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da regra geral de prescrição da pretensão punitiva, prevista no art. 125 do CPM, pressupõe a efetiva e ininterrupta submissão do agente à persecução penal, o que, no caso do crime de deserção, se consolida com a sua reinclusão às fileiras militares, após a devida inspeção de saúde. 4. A conduta do recorrido, que se apresentou voluntariamente e se evadiu novamente antes de ser submetido à inspeção de saúde, obstaculizou o andamento regular da instrução provisória de deserção, não podendo a inércia estatal ser presumida. A mora para o início da ação penal militar não pode ser imputada ao Estado, mas sim ao próprio agente, que não pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 5. A mera apresentação, seguida de imediata fuga, qualifica a situação como trânsfuga e não cessa o estado de ausência ilícita de forma a permitir o início da contagem do prazo prescricional comum. A interpretação contrária criaria um mecanismo de burla ao serviço militar obrigatório e violaria o princípio da vedação à proteção deficiente dos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 6. Na hipótese de trânsfuga, a prescrição da pretensão punitiva para o crime de deserção rege-se pela norma especial do art. 132 do CPM, que condiciona a extinção da punibilidade ao alcance da idade de 45 anos pelo desertor praça, o que não ocorreu no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de Julgamento: “1. A apresentação voluntária do militar desertor, seguida de nova evasão antes de sua efetiva reinclusão às fileiras das Forças Armadas, não constitui marco inicial para a contagem do prazo prescricional ordinário previsto no art. 125 do CPM. 2. Nessa hipótese, qualificada como trânsfuga, aplica-se a regra especial do art. 132 do CPM, segundo a qual a extinção da punibilidade pela prescrição somente ocorre quando o desertor, sendo praça, atinge a idade de quarenta e cinco anos.” Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 123, IV; 125, VI; 132; e 187. CPPM, art. 457, § 1º; CF, art. 143. Jurisprudência relevante citada: STM, RSE n.º 7000885-96.2023.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 4/4/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000473-97.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DIOGO JORGE MARQUES DE SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 34, disponibilizada no
DE de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E DAR-LHE PROVIMENTO, PARA REFORMAR A DECISÃO
RECORRIDA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO
PROVISÓRIA DE DESERÇÃO (IPD) Nº 0000069-59.2007.7.01.0101/RJ, COM A
REVOGAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO EX-SOLDADO DO
EXÉRCITO DIOGO JORGE MARQUES DE SOUZA. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000473-97.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DIOGO JORGE MARQUES DE SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DESERÇÃO.
TRÂNSFUGA.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA. AFASTAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão do juízo de primeiro grau, que declarou extinta a punibilidade de ex-
Soldado do Exército pela ocorrência da prescrição do crime de deserção (art.
187 do Código Penal Militar). O militar, após desertar, apresentou-se
voluntariamente, mas evadiu-se novamente antes da conclusão dos
procedimentos de reinclusão, permanecendo na condição de trânsfuga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação voluntária de
militar desertor, seguida de nova evasão antes da sua efetiva reinclusão,
constitui marco para a contagem do prazo prescricional ordinário da pretensão
punitiva (art. 125 do CPM) ou se, ao contrário, atrai a incidência da regra
especial de prescrição para o crime de deserção (art. 132 do CPM).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da regra geral de prescrição da pretensão punitiva, prevista no
art. 125 do CPM, pressupõe a efetiva e ininterrupta submissão do agente à
persecução penal, o que, no caso do crime de deserção, se consolida com a sua
reinclusão às fileiras militares, após a devida inspeção de saúde.
4. A conduta do recorrido, que se apresentou voluntariamente e se evadiu
novamente antes de ser submetido à inspeção de saúde, obstaculizou o
andamento regular da instrução provisória de deserção, não podendo a inércia
estatal ser presumida. A mora para o início da ação penal militar não pode ser
imputada ao Estado, mas sim ao próprio agente, que não pode se beneficiar da
própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).
5. A mera apresentação, seguida de imediata fuga, qualifica a situação como
trânsfuga e não cessa o estado de ausência ilícita de forma a permitir o início da
contagem do prazo prescricional comum. A interpretação contrária criaria um
7000473-97.2025.7.00.0000
40001378442 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mecanismo de burla ao serviço militar obrigatório e violaria o princípio da
vedação à proteção deficiente dos bens jurídicos tutelados pela norma penal
militar.
6. Na hipótese de trânsfuga, a prescrição da pretensão punitiva para o crime de
deserção rege-se pela norma especial do art. 132 do CPM, que condiciona a
extinção da punibilidade ao alcance da idade de 45 anos pelo desertor praça, o
que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de Julgamento: “1. A apresentação voluntária do militar desertor, seguida
de nova evasão antes de sua efetiva reinclusão às fileiras das Forças Armadas,
não constitui marco inicial para a contagem do prazo prescricional ordinário
previsto no art. 125 do CPM. 2. Nessa hipótese, qualificada como trânsfuga,
aplica-se a regra especial do art. 132 do CPM, segundo a qual a extinção da
punibilidade pela prescrição somente ocorre quando o desertor, sendo praça,
atinge a idade de quarenta e cinco anos.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 123, IV; 125, VI; 132; e 187.
CPPM, art. 457, § 1º; CF, art. 143.
Jurisprudência relevante citada: STM, RSE n.º 7000885-96.2023.7.00.0000,
Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 4/4/2024.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024, do
CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
Militar e em dar-lhe provimento para reformar a decisão recorrida e determinar o
prosseguimento da instrução provisória de deserção (IPD) n.º
0000069-
59.2007.7.01.0101/RJ, com a revogação da extinção da punibilidade do ex-Soldado do
Exército Diogo Jorge Marques de Souza.
Brasília, 19 de novembro de 2025.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
7000473-97.2025.7.00.0000
40001378442 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que motivou a ação: A ação é um recurso do Ministério Público Militar
(MPM) contra uma decisão de primeira instância, que declarou prescrito o crime de deserção
de um ex-Soldado. A acusação é que ele se ausentou do quartel, se apresentou
voluntariamente anos depois, mas fugiu novamente antes de ser oficialmente reintegrado ao
Exército.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: O juiz que analisou o caso pela primeira
vez entendeu que o crime estava prescrito, ou seja, que o Estado havia perdido o prazo para
punir o ex-Soldado. Com base nisso, declarou extinta a punibilidade dele.
O que motivou o recurso: O Ministério Público Militar não concordou com a
decisão. Argumentou que a contagem do prazo de prescrição não poderia ter começado, pois
o próprio ex-Soldado, ao desertar pela segunda vez, impediu o andamento do processo. O
MPM recorreu ao Superior Tribunal Militar (STM) para anular essa decisão.
Qual foi a principal discussão no recurso: A principal questão analisada pelo
Tribunal foi definir qual regra de prescrição deveria ser aplicada. Se a regra geral, que
contaria o prazo a partir da apresentação voluntária do militar, ou uma regra especial para o
crime de deserção, que só extingue a punibilidade quando o desertor completa 45 anos de
idade, sendo praça, especialmente no caso em que ele se apresenta e foge de novo, impedindo
o processo de avançar.
O que o Ministro Relator decidiu: O Ministro Relator, Artur Vidigal de Oliveira,
que ficou responsável por analisar o recurso, decidiu que o Ministério Público Militar estava
certo. Ele entendeu que a fuga do ex-Soldado após a apresentação impediu o Estado de agir e,
portanto, a regra de prescrição comum não se aplica. Para ele, a regra correta é a especial do
crime de deserção, que extingue a punibilidade apenas quando o desertor completar 45 anos
de idade, sendo praça. Por isso, votou para aceitar o recurso do MPM e cancelar a decisão
que havia declarado a prescrição.
Resultado final do recurso: A unanimidade dos Ministros do Tribunal
concordou com o voto do Ministro Relator. O Tribunal deu provimento ao recurso do
Ministério Público Militar, reformando a decisão de primeira instância e determinando que o
processo contra o ex-Soldado por deserção deve continuar. Este processo foi julgado em:
Brasília, 19 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar (MPM) interpôs o presente recurso em sentido
estrito contra a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da instrução provisória de deserção (IPD)
n.º 0000069-59.2007.7.01.0101/RJ, que declarou extinta a punibilidade do ex-Soldado do
Exército Diogo Jorge Marques de Souza pela ocorrência da prescrição do crime previsto no
art. 187 (deserção) do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 123, IV, c/c o
art. 125, VI, ambos do CPM.
7000473-97.2025.7.00.0000
40001378442 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo que consta nos autos (processo 0000069-59.2007.7.01.0101/RJ, evento 1,
VOLUME1), a IPD foi instaurada contra o ex-Soldado Diogo Jorge Marques de Souza por
ele ter se ausentado sem autorização de sua Organização Militar (OM) em 12/4/2007. E,
apesar de o recorrido ter se apresentado voluntariamente em 11/6/2014, por força do alvará de
soltura expedido em 17/6/2014, foi liberado.
Ocorre que, antes de ser submetido à inspeção de saúde para eventual
reinclusão nas fileiras do Exército, o recorrido se afastou novamente da OM, ocasião em que
foi expedido novo mandado de prisão (processo 0000069-59.2007.7.01.0101/RJ, evento 37,
MAND1). Contudo, o recorrido não foi capturado e nem se apresentou voluntariamente,
tendo permanecido nessa situação por, aproximadamente, mais 10 anos.
Em 6/9/2024, o juízo de origem revogou o mandando de prisão expedido em
desfavor do ex-Soldado Diogo Jorge Marques de Souza e intimou o MPM para que se
manifestasse quanto ao preconizado nos arts. 125 e 187, ambos do CPM (processo 0000069-
59.2007.7.01.0101/RJ, evento 50, DESP1).
O MPM, em 11/9/2024, manifestou-se contra a declaração de prescrição,
solicitando uma nova ordem de prisão (processo 0000069-59.2007.7.01.0101/RJ, evento 55,
MANIF_MPF1).
Em 19/9/2024, o juízo de primeira instância, não obstante o posicionamento do
MPM, proferiu decisão monocrática para declarar extinta a punibilidade do ex-Soldado do
Exército Diogo Jorge Marques de Souza pela ocorrência da prescrição, com fundamento no
art. 123, IV, c/c o art. 125, VI, ambos do CPM (evento 5, DEC1).
O MPM, em 3/10/2024, interpôs, tempestivamente, o presente recurso em
sentido estrito (processo 0000069-59.2007.7.01.0101/RJ, evento 60, RSE1). Em suas
razões, pugnou pela reforma da decisão recorrida, a fim de se aplicar o prazo prescricional
previsto no art. 132 do CPM (evento 5, RAZRECUR2).
Em 18/6/2025, a Defensoria Pública da União (DPU), em suas contrarrazões,
requereu o não provimento do presente recurso em sentido estrito e a manutenção da decisão
que reconheceu a prescrição (evento 5, CONTRAZ3).
Pela decisão proferida em 26/6/2025, o juízo de primeira instância manteve a
decisão recorrida e determinou a remessa dos autos a esta Corte (evento 5, DEC4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Samuel Pereira, manifesta-se pelo provimento do
presente recurso em sentido estrito, a fim de reformar a decisão recorrida e afastar o
reconhecimento da extinção da punibilidade (evento 9, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
7000473-97.2025.7.00.0000
40001378442 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
O MPM busca a reforma da decisão que declarou extinta a punibilidade do ex-
Soldado do Exército Diogo Jorge Marques de Souza pela ocorrência da prescrição do crime
previsto no art. 187 (deserção) do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 123,
IV, c/c o art. 125, VI, ambos do CPM.
2. Razões de decidir
Conforme consta nos autos, o recorrido ausentou-se de sua Organização Militar
em 12/11/2007, configurando, em tese, o crime de deserção em 21/11/2007. Em 11/6/2014,
após quase sete anos de ausência, apresentou-se voluntariamente. No entanto, foi liberado
provisoriamente e antes de cumprir as formalidades necessárias, como a inspeção de saúde
para sua reinclusão às fileiras do Exército (art. 457, § 1º, do CPPM), novamente se evadiu,
permanecendo em situação de deserção até o presente momento.
O juízo de primeiro grau, ao analisar o caso, considerou a data de apresentação
voluntária (11/6/2014) como marco inicial para a contagem do prazo prescricional, aplicando
o art. 125, VI, do CPM. E, com base nisso, declarou extinta sua punibilidade pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de quatro anos para a pena máxima
de 2 anos (art. 187 do CPM) já teria transcorrido:
Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
(...)
VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a
dois;
(...)
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve
permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
O MPM alega, incialmente, que a prescrição deveria ser reconhecida apenas
quando a demora na persecução penal é imputável ao Estado e que, no presente caso, a
demora foi causada pelo próprio recorrido, que se evadiu novamente após a apresentação e
não compareceu aos atos necessários para a deflagração da ação penal militar, como a
inspeção de saúde para sua reinclusão às fileiras do Exército. Enfatiza que “ninguém pode se
beneficiar da própria torpeza”. Argumenta que manter a decisão de prescrição criaria um
mecanismo fácil para burlar o serviço militar obrigatório, permitindo que desertores se
apresentem, obtenham liberdade provisória e depois desapareçam para outra localidade até
que o prazo prescricional ordinário expire.
7000473-97.2025.7.00.0000
40001378442 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acrescenta, ainda, que o Superior Tribunal Militar (STM) já deixou claro que a
regra geral do art. 125 do CPM se aplica à deserção com a reincorporação do desertor e que,
no caso em tela, não houve sequer a inspeção de saúde ou a reinclusão do desertor, que se
evadiu novamente. Reforça que a mera apresentação seguida de desaparecimento como
marco para a contagem do prazo prescricional comum seria corroborar um ato desleal e
contrário à boa-fé do investigado para com o juízo e as instituições estatais.
O MPM, para fins de eventual interposição do recurso extraordinário, embora
considere a questão eminentemente infraconstitucional, requer sejam abordadas pelo STM as
violações constitucionais da regra da obrigatoriedade do serviço militar (art. 143 da CF) e o
princípio da vedação à proteção deficiente, entendido como um dever positivo do Estado e
um aspecto do princípio da proporcionalidade, de natureza constitucional e implícita.
Ao final, diante dos argumentos apresentados, requer seja reformada a decisão
impugnada para que incida, no caso, a prescrição do art. 132 do CPM, que trata da prescrição
da ação penal de deserção quando o desertor completar 45 anos de idade antes de ser
capturado ou de se apresentar:
Art. 132. No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a
punibilidade quando o desertor atinge a idade de quarenta e cinco anos, e, se oficial, a de
sessenta.
Em contrarrazões, a DPU pugna pela manutenção da decisão que reconheceu a
prescrição do crime, baseada na apresentação voluntária do recorrido em 2014, marco a partir
do qual o prazo prescricional de quatro anos foi alcançado. Enfatiza que a prescrição é uma
questão de ordem pública e objetiva, visando a garantir a segurança jurídica e impedir que o
recorrido seja prejudicado pela morosidade estatal. Sustenta que a demora na condução do
processo, especialmente na realização da inspeção de saúde, foi devido à inércia do próprio
Estado, reforçando a legitimidade da extinção da punibilidade.
Traçadas as teses apresentadas pelas partes, cabe apontar que a matéria recursal
se resume a definir se a apresentação voluntária de militar desertor, seguida de sua nova
evasão antes da reinclusão, constitui marco inicial para a contagem do prazo prescricional da
pretensão punitiva do crime de deserção.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o crime de deserção possui natureza
permanente, protraindo-se no tempo até que a permanência seja cessada, o que ocorre com a
apresentação voluntária ou a captura do militar. No entanto, a cessação da permanência não
se confunde com o término da atividade estatal de persecução penal. A prescrição, como bem
salientou o MPM, decorre da inércia do Estado em punir, não podendo ser invocada em
benefício de quem, com sua própria conduta, obstaculizou o andamento regular do processo.
A tese adotada pelo juízo de primeiro grau de que a prescrição operar-se-ia a
partir da apresentação, mesmo com a nova evasão do ex-Soldado Diogo Jorge Marques de
Souza, vai de encontro à lógica do sistema jurídico-penal e da jurisprudência consolidada do
STM.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a aplicação da regra geral do art. 125 do
CPM, que estabelece os prazos prescricionais, pressupõe a efetiva e ininterrupta submissão
do militar à jurisdição militar, ou seja, a sua reinclusão. A mera apresentação, seguida de
7000473-97.2025.7.00.0000
40001378442 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imediata evasão, não pode ser considerada suficiente para iniciar a contagem do prazo, sob
pena de premiar a má-fé do recorrido e criar um mecanismo fácil de burla ao serviço militar
obrigatório, de matriz constitucional.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é clara ao vincular o início do prazo
prescricional à reinclusão do desertor:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. TRÂNSFUGA. PRESCRIÇÃO. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1.
Não há que se falar na suposta falta de interesse no prosseguimento da persecução penal, pela
improvável reinclusão ao serviço ativo do desertor com idade de 28 anos, uma vez que a LSM
e o CPM trouxeram como idade máxima para obrigatoriedade do serviço militar e requisito
prescricional penal a idade de 45 (quarenta e cinco) anos. 2. Nesse fio, observa-se que se trata
de procedimento investigatório, sendo assim, não há denúncia e o processo somente é
instaurado após a apresentação ou captura do desertor, com a consequente aptidão em
inspeção de saúde e sua reinclusão, a teor do que prescreve o § 1º do art. 457 do CPPM. 3.
Pontue-se que, ao contrário do que sugere o recorrente, a própria Suprema Corte já deixou
entrever que o art. 132 do CPM foi inteiramente recepcionado pela Carta Magna, inexistindo,
ademais, qualquer legislação infraconstitucional que reduza a sua dicção, de modo que fique
fora do seu alcance a praça que se encontra na condição de trânsfuga. 4. Recurso não
provido. Decisão unânime. (STM. Recurso em Sentido Estrito n.º 7000885-96.2023.7.00.0000.
Relatora Ministro Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 4/4/2024, DJe:
23/5/2024.)
A decisão de primeira instância, ao aplicar o art. 125 do CPM, ignorou o fato
crucial de que o ex-Soldado Diogo não foi reincluído e, pior, com sua conduta, inviabilizou a
própria reinclusão. A mora processual, neste caso, não pode ser atribuída ao Estado, mas sim
ao recorrido, que, ao se evadir novamente, impediu a realização de atos processuais
essenciais, como a inspeção de saúde.
Destaco que o recorrido, nascido em 22/4/1986, conta, atualmente, com 39 anos
de idade, não tendo, portanto, alcançado a idade limite de 45 anos necessária para a extinção
da punibilidade, conforme delineado no art. 132 do CPM.
Permitir a extinção da punibilidade nessas circunstâncias violaria, como bem
sustentou o MPM, o princípio da vedação à proteção deficiente, que impõe ao Estado o dever
de proteger, de forma efetiva, os bens jurídicos relevantes.
O serviço militar obrigatório, com previsão constitucional (art. 143 da CF), é
um desses bens jurídicos, cuja tutela não pode ser fragilizada por uma interpretação que
beneficie o agente de sua própria torpeza. A persecução penal deve ser efetiva, pautada por
uma interpretação equilibrada, que garanta, de um lado, os direitos do recorrido, e, de outro,
os interesses da sociedade e da instituição militar.
A DPU sustenta que a prescrição é um instituto basilar do ordenamento jurídico
pátrio, cuja existência é garantida pela necessidade de segurança jurídica, conforme a
inteligência do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Argumenta-se que o recorrido não
pode ficar à mercê do direito de punir estatal por tempo indeterminado.
Contudo, tal tese, não se aplica à peculiar situação dos autos. A segurança
jurídica, pilar do Estado Democrático de Direito, não pode ser invocada para chancelar a
burla ao próprio sistema legal. No presente caso, a incerteza jurídica decorre da conduta do
7000473-97.2025.7.00.0000
40001378442 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

próprio investigado que, ao se apresentar e em seguida evadir-se novamente, frustrou a
conclusão do procedimento legal. A morosidade, portanto, não pode ser imputada ao Estado,
mas sim ao recorrido, que se beneficiaria da própria torpeza ao ver a punibilidade extinta em
razão de sua própria manobra.
Dessa forma, entendo que a decisão recorrida não se coaduna com a melhor
jurisprudência sobre o tema. A contagem do prazo prescricional, no caso de nova evasão
antes da reinclusão, deve ser regida pela regra do art. 132 do CPM, que estabelece que a
extinção da punibilidade somente ocorrerá quando o desertor, sendo praça, atingir a idade de
45 anos, e não pela regra geral do art. 125 do CPM.
3. Dispositivo
Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Militar e dou-lhe provimento para reformar a decisão recorrida e
determinar o prosseguimento da instrução provisória de deserção (IPD) n.º 0000069-
59.2007.7.01.0101/RJ, com a revogação da extinção da punibilidade do ex-Soldado do
Exército Diogo Jorge Marques de Souza.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378442v17 e do código CRC e8d55c0d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 02/12/2025, às 13:27:49
7000473-97.2025.7.00.0000
40001378442 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR